Tribunal: TJPA
Processo: 0001571-54.2002.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001571-54.2002.8.14.0039
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: ADOLFO COSTA DE OLIVEIRA, JOSE FERREIRA VALENTIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. PROCESSO EXTINTO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA DEMANDA QUE SUBTRAI A LIQUIDEZ DO CRÉDITO. RAZÕES RECURSAIS QUE SE EMBASAM NA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER O ABANDONO PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, BEM COMO OS ENCARGOS EXIGIDOS DA CÉDULA OBSERVAM A NORMA LEGAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO, POR ESTAREM AS RAZÕES RECURSAIS COMPLETAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE PARAGOMINAS/PA

A
GRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0001571-51.2002.814.0039

AGRAVANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A

AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 190/192

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
em face da
decisão monocrática de fls. 190/192 que não conheceu do recurso de apelação.

Versam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A contra JOSÉ FERREIRA VALENTIM e ADOLFO COSTA DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

Instrumenta a execução as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias GERUR-FIR 73/01 e GERUR-FCR 73/01 e a Cédula Rural Hipotecária GERUR-FPI 71/07, com vencimentos para 03/01/1980, 03/01/1974 e 21/07/1975, fls. 07/08, 10/12 e 15/16.

A ação foi distribuída no dia 12/06/1975.

Os títulos não foram protestados.

Os executados foram citados em 08/09/1975, fls. 28 verso, e em 02/10/1975, fls. 64 verso.

Em 02/10/1984 o exequente requereu a suspensão do processo para dar cumprimento à carta precatória de penhora e avaliação, sendo o pleito deferido pelo prazo de 60 dias, fls. 77.

Em 26/06/1985, o exequente postulou a suspensão do processo tendo em vista a inexistência de bens dos devedores, sendo o pedido deferido, fls. 79.

Quatorze anos depois o exequente apresentou habilitação de novo advogado nos autos, fls. 80, sendo o feito extinto em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito, fls. 83/84.

A sentença foi reformada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Pará, que considerou que não há prescrição se a execução se encontrava suspensa em razão da inexistência de bens do devedor, fls. 123/126.

Ao retornarem a este juízo, colheu-se manifestação do exequente, o qual não apresentou o valor atualizado do débito e requereu que fosse realizada a penhora on line de valores em nome dos executados.

O exequente não forneceu os números dos CPFs dos executados, os quais não estão informados de forma correta nos títulos exequendos (José Ferreira Valentim CPF 039.786.646 e Adolfo Costa de Oliveira CPF 1.301).

Observa-se também que cada uma das cédulas representa uma operação, sendo que o executado Adolfo Costa de Oliveira somente figura como avalista na Cédula Rural Hipotecária GERUR-FPI 71/07, fls. 15/16.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Após TRINTA E NOVE ANOS DE TRAMITAÇÃO, o exequente continua não adotanto qualquer providência para que a presente ação de execução chegue a um deslinde.

De fato. Conforme relatado,
houve evidente equívoco quando realizado o juízo de admissibilidade, pois a ação não tem uma,
mas sim três causas de pedir que não possuem qualquer conexão entre si, o que desde logo demandava que houvesse desmembramento para que cada ação correspondesse a um título de crédito (obrigação).

Com isso, resta inviabilizada a penhora de bens que correspondam ao valor integral da dívida, pois o executado Adolfo Costa de Oliveira somente é corresponsável pelo cumprimento de uma das três obrigações constituídas pelo executado José Valentim.

Se isso não fosse suficiente, há que se reconhecer também que
o exequente deixou de atender requisitos indispensáveis para a instalação regular da lide e o prosseguimento do feito
.

De fato. Ao ser intimado, o exequente não apresentou o valor atual do débito, bem como não informou os números dos CPFs dos executados, muito embora tenha postulado que fosse realizada penhora de valores via sistema BACENJUD.

De outro lado,
ao não fornecer o valor atualizado do débito, deixou também de prestar informações sobre as inúmeras evoluções que a linha de crédito oferecida aos executados - PROTERRA1 -
sofreu até chegar ao atual estádio, pois após a Constituição Federal de 1988, os planos de desenvolvimento regional, no tocante à concessão de crédito, passou aos formatos do Fundo Nacional de Financiamento do Norte - FNO, Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste - FNE e Fundo Nacional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, valendo registrar que inclusive ocorreu anistia com relação a determinados períodos, em valores parciais e integrais.

A culminar a impossibilidade de que se chegue ao fim proposto de satisfação do crédito,
tem-se que ao ingressar com a ação
o exequente não apresentou extratos das contas vinculadas a cada uma das operações (Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias GERUR-FIR 73/01 e GERUR-FCR 73/01 e Cédula Rural Hipotecária GERUR-FPI 71/07)
, não sendo possível saber as datas em que as parcelas dos financiamentos foram liberados (caso tenham sido), as amortizações (que devem ter ocorrido, pois se não tivessem o exequente não teria concedido os financiamentos subsequentes) ou como foi apurado o saldo devedor.

Já se sabe que as Cédulas de Crédito Rural são títulos executivos por força do disposto no art. 585, VII1 2, do CPC e art. 41, do Decreto-Lei 167/19673.

Entretanto, tais títulos trazem características peculiaríssimas, sendo uma delas a necessidade de que o crédito concedido seja movimentado através de uma conta vinculada à operação:

(...)

Para a propositura de aç¿es de execução fundadas nessa espécie de título, portanto, é indispensável que o exequente apresente, juntamente com o título de crédito, o extrato da conta vinculada.

Tal documento é indispensável, pois somente através dele é que poderá ser comprovada a liberação das parcelas do financiamento e sua utilização
, bem como se os encargos incidentes durante o período de normalidade, e posteriormente de inadimplência, estão de acordo com as cláusulas contratuais e as normas que regem os empréstimos concedidos com verbas dos Fundos de Desenvolvimento Regional, no caso dos autos, o PROTERRA.

Tratando-se de requisito estabelecido em norma legal, é necessário que se reconheça que se trata de uma norma agendi e não de uma facultas agendi, e sem ela o título de crédito é ilíquido. Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:

(...)

Encerrando a discussão, ressalte-se que não se está diante de demonstrativo de débito incompleto ou insuficiente para os quais encontra-se assentado o entendimento jurisprudencial de que o juiz facultará ao credor a emenda da inicial.

Trata-se de
inexistência de extrato de conta vinculada à operação de concessão de crédito, documento essencial ao conhecimento da causa pelo juízo e principalmente ao pleno exercício da defesa pelo devedor, sendo nulo todo o processo de execução que tramitou sem tal requisito
:

(...)

Registro que
a validade do título executivo é matéria de ordem pública, a qual, ainda que não suscitada pelas partes, deve ser conhecida pelo juiz de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Posto isso,
RECONHEÇO DE OFÍCIO a inexistência de título executivo hábil a instrumentar a ação de execução
para EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas finais, se houverem, devem ser pagas pelos executados.

Publiquem-se. Registrem-se. Intimem-se. Cumpram-se.

Paragominas, 28 de outubro de 2014.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Titular da 2ª Vara de Paragominas

Inconformado o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
recorreu a esta instância (fls. 150/160) defendendo a reforma da sentença, ao argumento de que a extinção do processo por abandono do autor demanda intimação pessoal, inocorrente nos autos.

Aduz ainda, que a cédula de crédito é resultado da manifestação livre e desimpedida de vontade das partes, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda.

Postulou o provimento do apelo e a desconstituição da sentença e seu regular processamento.

Não houve apresentação das contrarrazões fls. 186.

Proferi a decisão monocrática de fls. 190/192 não conhecendo do recurso de apelação, por entender que as razões recursais são dissociadas dos fundamentos da sentença combatida.

A ementa da decisão foi lavrada da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A INSTRUMENTAR A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RAZÕES RECURSAIS DEFENDE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NO CASO DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA.

RAZÕES DISSOCIADAS.
INVIÁVEL O CONHECIMENTO DE RECURSO CUJAS RAZÕES ESTÃO MANIFESTAMENTE DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA,
SOB PENA DE AFRONTA AO ART. 514, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.”

Inconformado o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
interpôs Agravo Interno (fls. 193/208) alegando que a decisão monocrática incorreu em equívoco, pois a agravante apresentou impugnação quanto aos fundamentos delineados na sentença de primeiro grau, que resolveu extinguir o processo de execução sem resolução de mérito.

Aduz que ao refutar os argumentos da sentença, o agravante demonstrou de forma clara que as cédulas de crédito constantes da execução são plenamente válidas e representam ato jurídico perfeito.

Sustenta ainda que o extrato de conta vinculada não constitui documento indispensável para a execução das cédulas de crédito rural, de modo que não deve o processo executório em comento ter seu processamento obstado por tal motivo.

Requereu, assim, que seja dado provimento ao recurso de agravo interno a fim de que a decisão monocrática de fls. 190/192 seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 210.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico ser hipótese de não conhecimento da Apelação Cível.

Isso porque, analisando os elementos constantes do presente recurso, observo que as razões postas no apelo estão em dissonância com os fundamentos da sentença exarada pelo juízo de origem, apresentando questões divorciadas da realidade fático-processual.

Nas razões recursais do apelo o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
se limita a combater a extinção de feito como se o fundamento utilizado pelo juízo tivesse se limitado ao abandono processual (fls. 163/164), vejamos:

(...)

Consoante se vislumbra do RELATÓRIO da respeitosa sentença exarada pelo D. Juízo a quo, Sua Excelência, o juiz de Direito de 1º Grau considerou, que por ter o Recorrente praticado ato supostamente imprescindível ao andamento do feito, teria o mesmo demonstrado ausência superveniente do interesse processual, o que o fez extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a suposta ausência de condição da ação (CPC, art. 267, VI)

(...)

In casu, conforme narrado acima, o MM. Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de suposta falta de condição da ação consistente no interesse processual, o que fez aplicar o art. 267, VI, do CPC.

(...)

O que o Juízo a quo pretendeu com a fundamentação no sentido da falta de condição da ação foi se furtar ao iter processual exigido pelo CPC para a configuração do correto tipo jurídico teoricamente aplicável à espécie, sobretudo no que diz respeito à regra do art. 267, §1º, do CPC; com um subterfúgio para, em homenagem ao princípio do razoável duração do processo, se livrar do processamento e julgamento dos pedidos deduzidos na Ação.

(...)

No tópico, que o
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
alega ter

de forma clara que as cédulas de crédito constantes da execução são plenamente válidas e representam ato jurídico perfeito (fls. 171/173), são utilizados os seguintes fundamentos:

(...)

Conforme admitido pelos próprios Apelante, os mesmos emitiram ao Embargado o título de crédito objeto da Execução, evidenciando, deste modo, a livre vontade das partes em bem acordar e criar um documento plenamente válido perante a ordem legal vigente, o que perfaz de forma lídima um ATO JURÍDICO PERFEITO.

Admite-se desde logo que na referida Cédula de Crédito o Embargado concedeu aos Embargantes todas as facilidades possíveis para que eles pudessem quitar seu débito perante aquele, obedecendo-se os benefícios concedido pelas Leis aplicáveis à Espécie.

(...)

Na realidade, tem-se que o ponto fulcral da ação som os encargos financeiros previstos na Cédula, mas, como já foi esclarecido, o Banco requerido sempre seguiu e segue, rigidamente, o que é determinado pelas leis vigentes e os contratos que firma, até mesmo porque, por ser um Banco Público Federal, tem por obrigação seguir os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, esculpidos no art. 37, da Constituição Federal do Brasil.

(...)

Neste último trecho, o Banco refere como se sentença tivesse sido proferida em sede de Embargos À Execução e a discussão pairasse sobre os encargos do contrato,
não guardando relação com os fundamentos utilizados na sentença, quando a necessidade de instrução da ação com os extratos das contas vinculadas a cada uma das operações (Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias GERUR-FIR 73/01 e GERUR-FCR 73/01 e Cédula Rural Hipotecária GERUR-FPI 71/07).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Assim, manejadas as razões recursais com fundamento diverso daquele contido na sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, sendo ilustrativo, quanto ao tema, a citação do ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, presente em seu Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, página 855:

“Fundamentação deficiente. Não preenche o pressupostos de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155).”

Nesse sentido também já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida: a matéria ventilada nas razões recursais do apelante não ataca diretamente a decisão, estando totalmente dissociada da fundamentação contida no "decisum" que almeja modificar. Hipótese em que o apelante limitou-se a repisar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária e as supostas ilegalidades no contrato mantido junto à ré, sem, contudo, atacar diretamente as razões que levaram a Julgadora a quo a indeferir a inicial. Incidência do artigo 514, II, do CPC. Apelo não conhecido. (Apelação Cível Nº 70059293142, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 05/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO DISSOCIADAS. O recurso de apelação cujas razões não atacam o que fora decidido pela sentença monocrática hostilizada é inepto e, portanto, não pode ser conhecido em Segundo Grau de Jurisdição. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 70059373522, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 05/06/2014)"

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter in totum a decisão monocrática de fls. 190/192, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2021

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021